Tribunal: TJES
Processo: 5002192-03.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002192-03.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINY FRANCESCA VIEIRA LOYOLA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002192-03.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
ALINY FRANCESCA VIEIRA LOYOLA.

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BRUNA GOES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. CONSUMIDOR QUE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR TER ACESSADO O SITE OFICIAL DO BANCO RECORRIDO. AUSÊNCIA DA CONVERSA QUE O CONSUMIDOR TEVE COM OS GOLPISTAS. VAZAMENTO DE DADOS NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. INCABÍVEL DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ALINY FRANCESCA VIEIRA LOYOLA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BRUNA GOES.

Em síntese, a parte autora sustenta que recebeu via WhatsApp boleto referente ao financiamento de seu veículo, onde a pessoa que lhe enviou se passava por representante do 2º requerido. Aduz que realizou o pagamento por meio de sua conta junto ao 1º requerido, sendo que após o pagamento notou que o dinheiro havia sido enviado para a 3ª requerida Bruna Goes.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I

Irresignada com a sentença proferida no ID 5104237, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que a responsabilidade dos bancos é objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento. Aduz que foi vítima de golpe aplicado por terceiros que detinham todas as informações sobre o financiamento e seus dados pessoais. Assim, pretende a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que, sob a luz da jurisprudência vigente, o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

Pois bem, na hipótese constato que a recorrente não comprovou em qual local buscou o boleto fraudado, se foi por meio do SITE OFICIAL do requerido, se foi direcionado por este ao WhatsApp dos golpistas, ou ainda como teria se dado a tratativa com os golpistas, se forneceu seus dados pessoais ou dados do contrato que mantém com a parte demandada.

Outrossim, sem a apresentação das provas mencionadas acima, a fim de possibilitar a verificação por este Juízo se os fraudadores detinham os dados da recorrente titular do contrato, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Assim, mesmo com a inversão do ônus da prova, a autora deveria ter se desincumbido do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não fez, uma vez que
a sua hipossuficiência não obstaria a juntada aos autos da tratativa que teve com os estelionatários,
o que na presente demanda perfaz-se imprescindível para verificar o nexo causal do dano sofrido pela autora com a conduta da Instituições Financeiras,
ante a ausência de prova que tenha pegado o boleto no site oficial da recorrente.

Nesta perspectiva:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. BOLETO GERADO POR FRAUDADOR PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Alegação no sentido da obtenção do boleto por aplicativo WhatsApp, após acesso ao sítio eletrônico da instituição financeira correquerida. Descabimento.
Prova de que a fraude ocorreu a partir de acesso ao sítio eletrônico do réu não produzida.
Instituição financeira disponibiliza orientações de segurança aos clientes para evitar a ocorrência de fraudes, além de ferramenta validadora dos boletos emitidos pela requerida. Culpa exclusiva da autora, ao pagar boleto recebido por WhatsApp, não pelo sítio eletrônico, rompendo o nexo causal. Corré Mercadopago atuou como mera prestadora de serviços recebendo o pagamento eletrônico, porém, não possui ingerência sobre os negócios efetuados pelos usuários cadastrados em sua plataforma. Falha na prestação dos serviços dos requeridos não demonstrada. Rompimento do nexo causal evidenciado. Fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu. Sentença mantida. Recurso negado.
(TJSP; AC 1032054-07.2021.8.26.0506; Ac. 15851408; Ribeirão Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 14/07/2022; DJESP 19/07/2022; Pág. 1865). (original sem destaque).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE.
Apelação cível. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de cobrança desproporcional e incompatível com o real consumo. Relação de consumo. Aplicação do CDC.
Autor não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito. Inexistência de comprovação de ato ilícito.
Demonstração de regularidade da cobrança. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJAL; AC 0706588-78.2017.8.02.0058; Arapiraca; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 25/07/2022; Pág. 159). (original sem destaque).

Em vista disso, não restou configurado falha na prestação do serviço dos requeridos, dado que não há nenhum elemento que comprove que houve vazamento de dados, como a conversa que a autora teve com os golpistas, ou algum comprovante que tenha retirado o boleto diretamente no site oficial da parte demandada, a fim de comprovar que os golpistas detinham os dados do contrato do titular.

Dessarte, não se vislumbra, portanto, qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte dos demandados, hábil a transferir-lhe responsabilidade pelos fatos relativos à fraude, mas sim, culpa exclusiva da recorrente e de terceiros. Quanto a esse tema, prescreve o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dessa forma, tenho que não há liame de nexo de causalidade entre o dano sofrido pela recorrente e a responsabilidade dos recorridos. Não há comprovação de que obteve o boleto no site oficial da requerida, ou que os golpistas possuíam os dados do consumidor e do contrato, o que fundamentaria a alegação desprovida de suporte fático probante sobre o descuido quanto às normas de segurança de seus veículos eletrônicos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)